Tribunal: TJDFT
Processo: 0724548-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724548-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. T. V. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA VALENTE DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por S.T.V., menor representada por sua genitora, CAMILA VALENTE DA SILVA, para impugnar decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0721470-42.2021.8.07.0001, proposta em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela criança, portadora de transtorno do espectro autista, a fim de compelir o plano de saúde a custear o tratamento prescrito por sua médica assistente. Fundamentou que (ID96731630): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito ordinário ajuizada por S.T.V. em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, com pedido de antecipação da tutela, na qual a autora requer seja a parte requerida compelida a prestar “a devida cobertura contratual, garantindo assim TERAPIA ABA, FONOAUDIOLOGIA COM O MÉTODO ABA, TERAPIAOCUPACIONAL COM OS MÉTODOS ABA E INTEGRAÇÃO SENSORIAL, EQUOTERAPIA, MUSICOTERAPIA E HIDROTERAPIA, solicitado pela médica, sem limite de sessões, na duração e quantidade a serem determinadas pelos especialistas, através do reembolso integral da quantia paga, caso não comprove que dispõe de tal tratamento em rede credenciada, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)”. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o qual se manifestou de forma favorável ao pedido, conforme deflui da leitura do parecer de ID 96545001. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. É necessário pontuar que as partes estão vinculadas por contrato de prestação de serviços. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. O caso em apreço, é peculiar, porquanto não há uma prova efetiva da recusa da requerida na cobertura. Ora, a resposta ao pedido formulado pela autora não houve uma negativa formal (doc. de ID 95496082), mas aparentemente há uma omissão ou retardo na resposta. Os documentos coligados aos autos não demonstram no presente momento a inexistência de profissionais cadastrados na requerida e que desenvolvam as terapias solicitadas. Uma coisa é o plano de saúde negar atendimento de Psicologia, Fonaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Nesta situação, há necessidade de intervenção para forçar o atendimento. Outra situação é o plano de saúde disponibilizar poucos profissionais cadastrados e que não atendam as necessidades do paciente. Daí, há necessidade de aferir a necessidade do tratamento versus possibilidade de substituição por outros. Todavia, neste caso a questão é de análise probatória. Por fim, é possível que o plano de saúde disponibilize todos os atendimentos, sendo que compete a autora localizar os profissionais e agendar o atendimento. No caso em exame, a prova documental é inexistente, a fim de permitir qual é a situação aplicável. Pois bem. A Capital Federal possui uma extensa rede de atendimento médico e inúmeros profissionais das áreas de Psicologia, Fonaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A pergunta é: existem profissionais especializados nos métodos pretendidos pela autora? Se existem, são credenciados na requerida? Se são, a autora os procurou? Há uma verdadeiro vazio no processo e na ausência de provas documentais demonstrativas de descumprimento das obrigações por parte da requerida, não há como reconhecer a probabilidade do direito para fins de interferência e imposição de obrigação. Ao longo do feito, será possível reapreciar o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dispenso a realização de audiência de conciliação. Cite-se a ré a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes e o MP.” Nesta sede, a agravante relata que foi diagnosticada e acompanhada pela médica responsável pela indicação dos tratamentos de saúde, a qual atestou que a criança necessita de seguimento contínuo com terapias de reabilitação, de forma urgente, por período indeterminado e sem limitação na quantidade de sessões anuais. Alega que, com o início o mais breve possível do tratamento, os sintomas da criança podem ser controlados, melhorando sua qualidade de vida e dos demais de sua convivência. Afirma que o plano de saúde oferece apenas tratamento pelo método convencional, completamente diferente do prescrito à menor. Esclarece que juntou nos autos prova de todas as clínicas indicadas de forma genérica pelo plano e que nenhuma é capaz de atendê-la conforme o laudo médico. Argumenta que a recusa da agravada em fornecer os tratamentos está devidamente demonstrada. Discorre que, conforme links arrolados nas razões recursais, é possível ouvir a negativa expressa da atendente quanto aos tratamentos de hidroterapia, equoterapia e musicoterapia. Acerca das demais terapias, a atendente alega que enviaria uma lista de clínicas credenciadas, mas não sabe informar quais atenderiam ou não conforme o laudo médico. Acrescenta que o princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional garante ao cidadão o acesso à justiça, independentemente de prévio esgotamento, ou provocação, da via administrativa. Relata que possui transtorno do espectro autista, com prejuízos presentes que afetam a comunicação, a interação social, a parte física e o comportamento, necessitando de tratamento de saúde. Contudo, sua família não tem condições de arcar com os custos do tratamento, vez que já paga o plano de saúde, razão pela qual é importante o custeio pela agravada, para evitar prejuízos ao quadro da paciente. Salienta que a concessão da liminar é medida plenamente reversível, eis que a agravada poderá se valer de outros meios para efetivar as cobranças aqui discutidas no caso de eventual improcedência da ação, não gerando, assim, qualquer perda patrimonial. Defende que não cabe ao Judiciário nem ao plano de saúde escolherem o tratamento mais indicado ao quadro de saúde da menor. Enfatiza que a rede credenciada da agravada não oferece os métodos de terapia solicitados e, por consequência, possui a obrigação de ressarcir a paciente na integralidade do valor gasto. Discorre que o plano assistencial não pode se sobrepor ao profissional da medicina e limitar o número de sessões do tratamento necessárias à cura da patologia da usuária. Pede a antecipação da tutela recursal com a finalidade de obrigar a agravada a cobrir os tratamentos prescritos, terapia aba, fonoaudiologia com o método aba, terapia ocupacional com os métodos aba e integração sensorial, equoterapia, musicoterapia e hidroterapia, de acordo com pedido médico, sem limite de sessões, mediante reembolso integral do tratamento, caso a agravada não comprove que dispõe de tal tratamento em rede credenciada. Requer, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID27740965). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID27740967), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. De acordo com o relatório médico elaborado pela neurologista infantil que acompanha a agravante (ID95496080): “A paciente S.T.V. está em seguimento na neurologia infantil com diagnóstico de transtorno do espectro autista. O quadro é caracterizado por atraso de fala e de comunicação social (ausência de atenção compartilhada, pouco contato visual, dificuldade de socialização com seus pares) e comportamentos repetitivos (algumas estereotipias motoras). A criança necessita de seguimento contínuo com terapias de reabilitação, de forma urgente, por período indeterminado e sem limitação na quantidade de sessões anuais. A interrupção do seguimento com as terapias pode ocasionar grandes sequelas cognitivas e dificuldades comportamentais. As terapias devem ser realizadas de acordo com o seguinte esquema: • Terapia ABA (Applied Behaviour Analysis), mínimo de 25 horas semanais (até 40 horas semanais), a serem realizadas no ambiente da criança. • Fonoaudiologia, com abordagem ABA (Applied Behaviour Analysis); • Terapia ocupacional, com abordagem ABA (Applied Behaviour Analysis) e de Integração Sensorial de Ayres; • Equoterapia, uma sessão semanal, com profissional especializado; • musicoterapia, uma sessão semanal, com profissional especializado; • hidroterapia, duas sessões semanais, com profissional especializado; Estas terapias visam melhora social, nas habilidades de comunicação e redução de comportamentos inadequados. A intensidade da terapia é justificada do ponto de vista de literatura científica como sendo de forma intensiva.” Segundo informações apresentadas nas razões recursais (pp. 8/10, ID7740965), parece que a agravada não disponibiliza, em sua rede credenciada, atendimento por profissionais especializados nos métodos indicados no relatório acima. Por outro lado, não houve negativa formal do plano de saúde. Assim, não há, ao menos em sede de cognição sumária, provas inequívocas de que a rede credenciada não possa atender a criança com transtorno do espectro autista. Por fim, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais. Logo, ainda que ao final da demanda, depois de exauridos o contraditório e a ampla defesa, os tratamentos solicitados possam ser deferidos em favor da menor, neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a antecipação da tutela recursal. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público (art. 1.019, III, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator